Tribunal: TJMT
Processo: 1006599-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006599-57.2020.8.11.0000
Agravo no 1006599-57.2020.811.0000
Agravante: Soraya Arcoverde Angeli
Agravados: Jean Arcoverde Angeli e Juliano Arcoverde Angeli
Para evitar arguição de nulidade, em razão da petição do advogado Milton Vizini Corrêa Júnior, juntada no id. 40216987, que informa ter ocorrido o substabelecimento de poderes, intime-se os agravados, por intermédio da advogada substabelecida indicada no id. 36557468, para a contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 27 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator